Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o DETRAN DF para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – AGEDETRAN (ID. 50223088). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15